Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E C I S Ã O Considerando a certidão de ID 38503494, decreto a revelia do réu CARLOS JOSÉ FERNANDES MAGNO, nos termos do art. 344 do CPC. À Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora